Tribunal: TCU
Processo: 020.257/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com código Uasg 343026 (Objeto: Representação com pedido de medidas urgentes: indícios de contaminação decisória e descumprimento de ordem judicial na 128a RO/CMI-COPAM (Operação Rejeito))

Inteiro teor:
Acórdão 2509/2025-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Deputada Federal Duda Salabert, a respeito de supostas irregularidades e contaminação decisória na 128a Reunião Ordinária da Câmara de Mineração, do Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais (RO/CMI-COPAM), no contexto da Operação Rejeito da Polícia Federal. Considerando a legitimidade da Deputada Federal Duda Salabert para representar ao Tribunal de Contas da União, conforme o disposto no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU; considerando, no entanto, que a representação veicula indícios de irregularidades praticadas no âmbito do Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais (COPAM), entidade vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) do Governo de Minas Gerais; considerando que o Tribunal de Contas da União possui competência para fiscalizar apenas os órgãos e entidades que se sujeitam à sua jurisdição, conforme o art. 71 da Constituição Federal, o que se dá quando há aplicação de recursos federais ou vinculação direta com a Administração Pública Federal; considerando que o COPAM, como órgão estadual, não está sujeito à jurisdição direta do TCU, nem foi apontada na peça inicial a gestão de recursos federais que atraia a competência desta Corte para as questões de licenciamento ambiental e minerário em Minas Gerais; considerando, portanto, que a matéria em exame não atende aos requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU, especificamente por se referir a órgão não sujeito à jurisdição do Tribunal, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade, relativos à jurisdição do Tribunal; b) informar o conteúdo desta deliberação a representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.257/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.